Tribunal: STF
Processo: RHC 84184
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Ministério Público da União.
Procuradora do Trabalho. Designação para oficiar no Tribunal
Regional do Trabalho. Ação penal por crime comum (art. 4º, caput e §
 único, 6º e 10 da Lei nº 7.492/86). Prerrogativa de foro. Feito da
competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Atuação
temporária naqueloutro tribunal. Infrações que teriam sido
praticadas antes da designação. Irrelevância. Nulidade da decisão do
 Juízo Federal que recebeu a denúncia. Recurso provido para
pronunciá-la. Inteligência do art. 105, I, a, da CF. Precedentes.
Independentemente da data da prática do ato que lhe é imputado, o
membro do Ministério Público da União que oficie perante qualquer
tribunal está, nos crimes comuns e de responsabilidade, sujeito à
jurisdição penal originária do Superior Tribunal de Justiça